Tribunal: TJPA
Processo: 0805263-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805263-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACY CRUZ DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805263-18.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

IMPETRANTES: ANTÔNIO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS (OAB/PA Nº 18.735) E AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA (OAB/PA Nº 23.866)

PACIENTE: JACY CRUZ DO ROSARIO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A do CPB). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM CONSTRIÇÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em
liberdade
ao paciente, quando o édito condenatório se encontra devidamente fundamentado na manutenção da ordem pública, tendo em vista a
periculosidade social do agente, bem como a
necessidade de garantir a aplicação da lei, sobretudo considerando que, durante a instrução, ameaçava a vítima de morte
.

2. É incabível a conversão da segregação cautelar em domiciliar sob a simples alegação de que o paciente possui filhos sob sua guarda, diante de não ter sido provada a sua imprescindibilidade nos cuidados aos menores.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Antônio do Socorro Cruz dos Santos e Afonso Leonardo Batista da Silva, em favor de
Jacy Cruz do Rosário
, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA.

Esclarecem os impetrantes, que o coacto ostenta predicativos pessoais favoráveis para permanecer em liberdade, enquanto aguarda o julgamento do apelo, pois possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser responsável pela guarda de fato de duas filhas menores.

Por fim, sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência da inexistência de motivação idônea para decretação da custódia cautelar, uma vez que estariam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de se revelar em medida extremamente excessiva, sobretudo porque
“desde o início da persecução penal até a presente data, o acusado nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem”
.

Desse modo, postulam, em caráter liminar e definitivo, a revogação da medida cautelar extrema decretada em desfavor do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente constrição domiciliar.

Juntaram documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e ordenei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento, nos termos do art. 112, § 3º do RITJPA
.

Informações prestadas (PJe - ID nº 3.162.482).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem

É o relatório.

VOTO

Como amplamente sabido, o
simples fato de o réu ter respondido o processo em liberdade não impede que a sua prisão preventiva seja decretada no momento da prolação da sentença
. Por sinal, o próprio art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção do réu na prisão ou, caso este tenha respondido o processo em liberdade, sobre a necessidade

de decretar a prisão preventiva.

Logo, é imprescindível que se verifique objetivamente se o Juízo tido como coator fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, tudo com base em elementos concretos dos autos que demonstrem a presença inequívoca dos requisitos da medida imposta.

No caso, importa, inicialmente, destacar que, após o Juízo
a quo
julgar que a conduta delitiva praticada pelo paciente se encontrava amplamente comprovada pelo acervo probatório reunido nos autos, concluiu por sua condenação pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, a sentença condenatória evidenciou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real e concreta,
esta revelada pelo seu histórico criminal desfavorável
, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo porque
“
há relatos de ameaças nos autos como forma de se buscar a impunidade do crime
”
. Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar.

A propósito, confira-se excerto da sentença, na fração de interesse,
in verbis:

“
Em juízo o réu JACY CRUZ DO ROSÁRIO confirmou os fatos narrados na peça inicial e disse que a vítima morava ao lado do seu trabalho e que todo dia passava em frente ao seu trabalho no caminho de casa para a escola, e que numa dessas ocasiões se aproximou da vítima, quando se conheceram e passaram a manter relações afetivas.

Logo, aplicando o disposto no artigo 167 do CPP, a materialidade resta comprovada pelo depoimento da vítima, que aduz com firmeza que foi vítima de crime contra sua dignidade sexual.

A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (pratica de ato libidinoso) é inconteste, comprovada pelo depoimento da vítima
.

........................................................................................................

Em depoimento prestado em sede judicial, a vítima A.S.V.C. relatou que Jacy trabalha próximo a oficina do pai da vítima e que o réu conheceu a vítima quando essa retornava de sua escola e passava, diariamente, na frente de seu local de trabalho. Numa dessas ocasiões conseguiu manter contato com vítima e lhe convidou para se conhecerem.

Então, combinaram de se encontrar, no período da noite, atrás do prédio dos bombeiros e dali
o réu levava a vítima para sua casa e lá chegando a beijava e depois mantinham relações sexuais. E que esse relacionamento durou alguns meses. A vítima afirma ainda que sentiu muitas dores na primeira vez que isso ocorreu, pois relata que nunca havia tido relações intimas em ocasião anterior. Afirmou ainda que o ocorrido se repetiu por mais quatro ocasiões
, sendo da mesma forma, combinavam de se encontrar atrás do prédio dos bombeiros e depois seguiam para a casa do réu, onde se repetiam os atos repugnantes.
A vítima afirmou foi ameaçada de morte se revelasse os fatos para alguém.

........................................................................................................

O crime foi descoberto pelos tios da vítima, conforme testemunho dado em juizo Antonio Baia Campos, que em certa ocasião a tia da vítima viu na lavanderia da casa uma calcinha de A.S.V.C. que apresentava marcas estranhas. Diante do ocorrido o sr. Antonio Baía começou a pressionar a vítima para que contasse o que havia ocorrido.
A vítima então relatou os fatos acima mencionados. No mesmo período o Sr. Antônio encontrou um diário da vítima em que ela relatava o ocorrido.

........................................................................................................

NEGO AO RÉU o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP.

Materialidade e autoria comprovadas em face da presente condenação.

Há relatos de ameaças nos autos como forma de se buscar a impunidade do crime, portanto presente a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, o réu apresenta antecedentes criminais, o que faz surgir a necessidade de se garantir a ordem pública.

Portanto, presentes os requisitos, outro caminho não resta senão DECRETAR a prisão preventiva de JACY CRUZ DO ROSÁRIO.
” (Grifei).

Vê-se, assim, que a sentença indica de forma concreta a necessidade de decretação da prisão cautelar,
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva) e de garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente possui antecedentes criminais e ameaçou de morte a vítima
, se esta revelasse o ocorrido, fatos que, por si sós,

demonstram a sua elevada periculosidade
.

Ademais, é imperioso destacar que a custódia cautelar está embasada não só na manutenção da ordem, mas também na necessidade de garantir a aplicação da lei, considerando as ameaças de morte sofridas pela vítima se revelasse o delito
.

Nessa linha, cito recente acordão do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. No caso de que se trata, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, o Juiz de primeira inst
â
ncia apontou, de forma id
ô
nea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão cautelar, ao salientar a gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente pr
á
tica de atos libidinosos com a v
í
tima, sua vizinha, que contava oito anos na data dos fatos, demonstrando grande ousadia e periculosidade. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STF - AgR RHC: 172301 SP - SÃO PAULO 0059886-09.2019.3.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019)

Por outro lado, em relação ao pedido alternativo – conversão da constrição cautelar em custódia domiciliar –, ressalto que o crime foi praticado com violência e não restou provada a imprescindibilidade do custodiado para os cuidados das filhas menores, conforme preconiza o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

N
esse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Por fim não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de afastar, por si sós, a possibilidade de segregação provisória (Súmula nº
08 do TJPA).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/06/2020